Tribunal: TJMT
Processo: 1024410-88.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024410-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), JOAO PAULO DELA JUSTINA - CPF: 030.973.001-55 (AGRAVANTE), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), MEDEIROS MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.863.840/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON DE SOUZA - CPF: 002.247.891-47 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELA DE SOUZA CORREA - CPF: 939.940.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PERIGO DA DEMORA NÃO CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em embargos de terceiro, nos quais o agravante buscava a exclusão de bem constrito judicialmente, alegando não ser parte no processo principal e a existência de risco à sua posse e ao patrimônio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência requer a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

No caso concreto, ainda que a probabilidade do direito possa ser discutida, não restou configurado o perigo de dano imediato ou irreversível, uma vez que não há prova de que a manutenção da constrição judicial inviabilize, de forma concreta, a posse ou o uso do bem pelo agravante.

A simples alegação de prejuízo financeiro ou patrimonial, desacompanhada de comprovação robusta, não é suficiente para caracterizar o perigo da demora, sendo necessária a demonstração de elementos objetivos que justifiquem a urgência.

O indeferimento da tutela de urgência não implica prejuízo irreparável, uma vez que a matéria será analisada no curso dos embargos de terceiro, com possibilidade de ampla instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A ausência de comprovação concreta do perigo de dano imediato inviabiliza a concessão da tutela de urgência em sede de embargos de terceiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
JOÃO PAULO DELA JUSTINA e ANDREIA DELA JUSTINA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal
(Dr. Humberto Resende Costa) que, nos autos doS Embargos de Terceiro nº 0001044-30.2016.8.11.0093,
indeferiu
o pedido de tutela antecipada de urgência vindicado, para suspensão da restrição sobre os veículos:

1-) VOLVO/FH 440 6X2T, PLACA NJJ-0316, Chassi: 9BVAS02C18E741871, RENAVAN: 972517588, Cor prata, Ano/mod 2008/2008, atrelada ao Reboque MARCA/MODELO: CAR/Reboque/Aberta ABT, PLACA JZW 2192, Chassi: 9ADD080445M211380, RENAVAN 847044246, Cor Preta, ano/mod 2004/2005.

2-) M. BENZ/LS 2638, PLACA: KA0-0126, Chassi: 9BM69636956421298, RENAVAN: 849953391, Cor Preta, ANO FABRICAÇÃO: 2005, ANO MODELO: 2005, atrelada a carreta MARCA/MODELO: SR/RONDON SR CA, PLACA JZW 2182, chassi 9ADG100245M211378, Renavam 847043525, e PLACA JZW 2192, chassi 9ADD080445M211380, Renavam 847044246.

Em suas razões, sustenta a parte agravante que:

- estão desde 2016, ou seja, há 08 anos aguardando análise do pedido de liminar e sentença definitiva, os veículos são caminhões de transporte, que necessita estar em nome do proprietário para conseguir carregar nas empresas e, vem sofrendo limitações em razão da restrição que impede a transferência junto ao Detran;

- o processo executivo não levou a penhora do caminhão, esta somente com a restrição, desde 2015;

- a posse e propriedade está demonstrado por documento público, reconhecimento de firma no recibo de transferência, procuração pública, e comprovante de conserto e manutenção no caminhão, inclusive um terceiro caminhão, foi apreendido na posse de um de seus familiares;

- existem provas da venda dos caminhões anterior ao ajuizamento da execução, assim com a compra e transferência da posse do veículos.

Nesses termos, requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim baixar a restrição sobre os veículos, até decisão final dos embargos.

Sem contrarrazões, ante a inexistência de angularização processual, quando da prolação da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de terceiro opostos por JOÃO PAULO DELA JUSTINA e ANDRÉIA DELA JUSTINA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI, alegando que adquiriram os caminhões já descritos, da sociedade empresária Medeiros Madeireira Ltda em 12/06/2013, alvo de anotação premonitória junto ao Detran pela distribuição da ação de execução de título extrajudicial nº 0001177-09.2015.8.11.0093.

De início, registro que o agravo de instrumento deve permanecer adstrito ao acerto ou desacerto da decisão objurgada, não cabendo ao Órgão
ad quem
a análise de matérias não abordadas na instância
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Destaca-se que a concessão ou denegação da tutela de urgência deve observância aos requisitos autorizadores para tanto, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Desse modo, deve a parte demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano.

Na espécie, em que pese a relevância dos argumentos expendidos pelos recorrentes, coaduno com o entendimento exarado pelo Juízo singular, pois, um dos requisitos cumulativos aptos a autorizar o deferimento da medida pleiteada (perigo da demora) não está presente, uma vez que os Embargos de Terceiro foram protocolados em 2016 e o pagamento das custas prévias só se implementou em 2024, ou seja, passados quase 08 (oito) anos após a propositura da demanda.

Dessa feita, o decurso do tempo desde os fatos que fundamentam a pretensão do autor, até o ajuizamento da ação abranda a presunção do perigo da demora, elidindo pressuposto indispensável para o deferimento de tutela de urgência.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025